Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714777-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM D E C I S Ã O No ID 54605433, VICENTE DA COSTA AMORIM (autor/apelante) afirma que "em que pese o agravado ter cessado os descontos, o banco não restitui o valor referente ao cheque especial no valor de R$ 7.500,00 descontado da conta do agravante" (ID 54605433). Requer a restituição de referida quantia. Observa-se que os R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) guardam relação com valores cuja restituição foi determinada em sentença (objeto da presente apelação), e não na liminar relativa ao Agravo de Instrumento n. 0716571-33.2023.8.07.0000, pela qual deferi a antecipação da tutela recursal em menor extensão: "Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. que se abstenha de efetuar cobrança referente ao empréstimo contratado e ao “cheque especial” relativos à dívida impugnada (operações contestadas, IDs 154742247, 154742250 e 154742252 na origem), e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito quanto aos lançamentos ora questionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)" (ID 52173630, p. 6) Tal recurso perdeu o objeto em razão de superveniência de sentença, conforme decisão de ID 52173720 (“Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento — art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT”). Assim, nada a prover. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora